Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECORRENTE VENCEDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

2. Nos embargos, o recorrente arguiu que o acórdão foi omisso, porque não condenou a parte autora, recorrida, em honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Há na Lei n. 9.099/95 regramento próprio prevendo que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

5. Portanto, só há condenação em honorários caso o recorrente seja vencido. No caso, apenas o próprio embargante apresentou recurso inominado, ao qual foi dado provimento, quando, a não ser por meio de alteração legislativa, não haverá condenação do recorrido nos ônus da sucumbência no âmbito dos juizados especiais.

6. Dessa forma, não houve qualquer omissão no acórdão, não sendo devidos honorários nesse caso.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.